Tribunal: TCU
Processo: 004.623/2026-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à Dispensa Eletrônica 12/2026 e Uasg 114639 (Objeto: Prestação de serviços contínuos de vigilância eletrônica com monitoramento 24 horas ininterruptas.)

Inteiro teor:
Acórdão 980/2026-TCU-Plenário Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa ABS4 Comércio e Serviços Ltda., noticiando supostas irregularidades na Dispensa de Licitação (DL) 12/2026, realizada pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística no Estado do Tocantins (IBGE/TO), para a contratação de serviços de vigilância eletrônica e monitoramento 24 horas. Considerando que a representante apontou o uso indevido de diligência para suprir falta de documentos de habilitação e a incompatibilidade técnica dos atestados apresentados pela empresa vencedora, Vision Sistemas de Segurança Ltda.; considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno do TCU; considerando, todavia, que o exame sumário realizado pela unidade técnica (conforme art. 106 da Resolução-TCU 259/2014) revelou que o objeto da contratação possui baixa materialidade, com valor anual homologado de R$ 17.479,92, montante significativamente inferior ao limite de R$ 120.000,00 estabelecido pela Instrução Normativa-TCU 98/2024 para a instauração de Tomada de Contas Especial; considerando que os fatos narrados, embora passíveis de apuração interna, apresentam baixo risco e baixa relevância para o controle externo, não envolvendo questões inéditas que justifiquem a mobilização dos meios fiscalizatórios deste Tribunal em detrimento de processos de maior impacto e materialidade; considerando que a atuação do TCU deve pautar-se pelos princípios da seletividade, economicidade e eficiência, priorizando a análise de irregularidades que representem grave lesão ao erário ou ao interesse público, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235, 237, VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, e no art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014 e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: conhecer da presente representação para, no mérito, considerar prejudicada a continuidade do exame de mérito pelo Tribunal, ante a baixa materialidade, relevância e risco do objeto; considerar prejudicada a análise da medida cautelar pleiteada; expedir a comunicação constante do subitem 1.6.1 deste acórdão; informar ao representante o teor desta deliberação; e arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 004.623/2026-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinação: 1.6.1 Comunicar os fatos ao IBGE/TO e ao órgão de controle interno do Ministério do Planejamento e Orçamento, encaminhando-lhes cópia da representação, da instrução à peça 6 e da presente deliberação, para que adotem as providências internas de sua alçada.